Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-63.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E VENCIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CONTIDOS NA TABELA DA OAB MERAMENTE COMO PARÂMETRO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COBRADOS. VALOR DA CAUSA. ART. 292, INCISO VIII E §3o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MARCOS PRECLUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DO MÉRITO. SERVIÇOS PRESTADOS POR PERÍODO INFERIOR A UM MÊS. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO AD QUEM. DATA EM QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSOU. REMUNERAÇÃO. ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONTRATANTE É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 20%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR INADIMPLIDO. RECONHECIMENTO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. IMPEDIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA PENAL. ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 413 DO CC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. ART. 85, §2o, DO CPC.
1. Conquanto alegada a ausência de impugnação específica, nos termos dos arts. 1.010, I, e 932, III, do CPC, as razões do apelo estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, tendo sido combatidos os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. Embora invocada inovação recursal quanto à aplicação dos valores contidos na tabela de honorários da OAB/DF ou da OAB/GO, tais tabelas foram indicadas apenas como parâmetro para a majoração da verba honorária contratualmente avençada em clara insurgência à sentença prolatada. Preliminar rejeitada.
3. Valor da causa fixado em sentença com fulcro no art. 292, inciso VIII e §3o, do CPC. Impossibilidade de majoração, de ofício, nesta instância recursal, tendo em vista os marcos preclusivos previstos nos arts. 292 e 293, ambos do CPC. Manutenção do valor fixado em sentença. Preliminar rejeitada.
4. Apesar de afirmado não ter havido tratamento isonômico no feito quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, pois a uma parte foi exigida comprovação da situação de hipossuficiência enquanto à outra foi suficiente a simples juntada de declaração de hipossuficiência, não há nos autos qualquer pedido de concessão da benesse em questão por parte do impugnante. Preliminar rejeitada.
4.1. Não cabe impugnação genérica à gratuidade de justiça deferida, devendo a parte impugnante trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da parte adversa, o que não se verifica no feito, não bastando mera alegação. Preliminar rejeitada.
5. Firmado contrato de prestação de serviços advocatícios pelas partes, por meio do qual restou avençada sua vigência pelo período de 05 (cinco) anos e cujo pagamento seria realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais, sendo as três primeiras no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e as demais na quantia equivalente a 2 (dois) salários mínimos, tendo o contratado prestado serviço pelo período de menos de 1 (um) mês e o contratante efetuado o pagamento apenas da primeira parcela, a procedência do pedido de rescisão contratual é medida que se impõe.
5.1. Não se pode considerar como termo ad quem a data da sentença prolatada nos autos do processo em que o contratado atuou, nem do seu trânsito em julgado, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços advocatícios, devendo-se considerar como data da rescisão 21/3/2018, quando cessaram os serviços contratados.
6. Devida a remuneração do contratado em observância ao art. 22 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), porém de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. O importe correspondente à primeira parcela paga pelo contratado se mostra razoável e atende ao valor social e econômico do trabalho realizado, bem como ao seu tempo de duração e observa a complexidade da causa em que o contratado laborou.
7. Apesar de pleiteada a incidência de juros de mora de 20% (vinte por cento) sobre os valores vencidos, declarada a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios observando-se, para tanto, que o contratado laborou por um período de cerca de 1 (um) mês e sendo incontroverso o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não há motivo apto a fazer incidir a referida multa por não se constatar valor inadimplido.
8. Quanto ao reconhecimento do vencimento antecipado do contrato, da leitura dos itens “d” e “e” da sua Cláusula 6a extrai-se a sua natureza resolutiva, pois estabelecem o término da avença em caso de inadimplemento contratual. Nesse sentido, nos termos do art. 475 do CC, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, ou seja, pode pedir o fim do contrato ou a sua execução forçada.
8.1. Tendo o contratado optado pela resolução contratual, não pode ele exigir a execução forçada da avença consubstanciada vencimento antecipado das parcelas acordadas, por configurar nítido enriquecimento sem causa, devendo a abusividade desses dispositivos contratuais ser declarada, tal como o fez o Juízo de primeiro grau.
8.2. Não obstante o disposto, reconhecida a natureza de cláusula penal do vencimento antecipado acordado pelas partes e seu caráter compensatório ante o prejuízo decorrente da rescisão antecipada e quebra de uma expectativa, não se vislumbra óbice quanto à sua adequação nos termos do art. 413 do CC, de forma a, contemplando os princípios da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social do contrato, reduzir a penalidade estabelecida em contrato em razão de o valor se mostrar excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico entabulado.
8.3. O estabelecimento de cláusula penal compensatória dispensa a demonstração do dano ou prejuízo.
8.4. Diante das nuances do caso posto em testilha, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença a título de cláusula penal se mostra proporcional e razoável aos prejuízos sofridos pelo contratado em razão da rescisão antecipada do contrato firmado pelas partes.
9. O art. 85, §2o, do CPC, estabeleceu que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
9.1. Infere-se do dispositivo legal retrodisposto a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
9.2. Considerando que no feito houve condenação da parte contratante ao pagamento de cláusula penal ao contratado, este deve ser o parâmetro a ser utilizado para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
10. Apelações do autor e do réu desprovidas.